Tribunal: TRF3
Processo: 0002263-29.2013.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
99/236)

0002263-29.2013.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002263-29.2013.4.03.6111

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A, ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEBRAE E INCRA. EXIGIBILIDADE. MULTA E JUROS DE MORA.

I. Presunção de liquidez e certeza da CDA que só pode ser afastada por meio de prova inequívoca.

II. Constitucionalidade da cobrança da contribuição do salário-educação que é matéria pacificada nos Tribunais, a questão sendo reconhecida como de repercussão geral pelo E. STF.

III. Contribuição ao SEBRAE que incidirá a toda e qualquer entidade a que também responsável pelo recolhimento de contribuição ao SENAI, SENAC, SESI ou SESC. Sendo a empresa executada obrigada ao recolhimento das contribuições ao SESC e SENAC, devida se mostra, também, a incidência da contribuição ao SEBRAE.

IV. Legalidade da cobrança de contribuição previdenciária destinada ao INCRA. Entendimento pacificado pelo E. STJ no julgamento do Agravo Regimental no REsp n. 933.600/RS, submetido ao regime do art. 543- C do CPC (recurso repetitivo).

V. Legalidade na utilização da taxa SELIC para fins de correção do débito tributário. Precedentes.

VI. Imposição de multa que tem natureza jurídica de sanção pecuniária pela inadimplência e que decorre de lei.

VII. Embargos à execução extintos com resolução de mérito em relação às CDAs no 36.880.966-8 e no 36.880.667-6, restando prejudicado o recurso no ponto. Apelação desprovida em relação à CDA no 39.929.387-6.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002263-29.2013.4.03.6111

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A, ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002263-29.2013.4.03.6111

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A, ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos opostos por Construtora Yamashita Ltda. à execução fiscal promovida pela União Federal (Fazenda Nacional) para a cobrança de valores referentes a contribuições previdenciárias e a contribuições devidas a terceiros.

Sustenta a embargante, em síntese, a nulidade das CDAs, aduzindo que os créditos exequendos seriam ilíquidos em razão da inclusão na base de cálculo de verbas de natureza indenizatória. Alega, também, a inexigibilidade das contribuições calculadas sobre o adicional de 1/3 da remuneração de férias, os 15 primeiros dias de afastamento por auxílio doença, o aviso prévio indenizado, o acréscimo de horas extras, as férias gozadas e o adicional noturno. Aduz, ao fim a inconstitucionalidade das contribuições ao Salário Educação, ao INCRA e ao SEBRAE, a natureza confiscatória da multa, bem como a inconstitucionalidade e ilegalidade da utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora.

A r. sentença (Id. 104300083, fls. 83/109) indeferiu o pedido de realização de perícia contábil e julgou improcedentes os embargos para, consignando “que os argumentos da embargante não se destinam a demonstrar qualquer incorreção da dívida declarada, mas a trazer à discussão a possibilidade de exclusão de verbas utilizadas na base-de-cálculo das contribuições devidas. Logo, não há nulidade a reconhecer nas certidões de dívida ativa que se originaram de débitos confessados e apurados na forma da legislação vigente, sendo incabível, nesse contexto, discussão sobre iliquidez, sem fatos consistentes que possam macular os títulos exequendos”, afastar a alegação de nulidade das CDAs. Decidiu também pela constitucionalidade das contribuições ao salário-educação, ao SEBRAE e ao INCRA e pela legalidade da multa fixada, não configurando o percentual fixado (20%) abusivo ou confiscatório, bem como da utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora e como índice de correção monetária.

Apela a embargante (Id. 104300083, fls. 114/186) reiterando os fundamentos aduzidos na inicial, sustentando também a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da prova pericial contábil.

Com contrarrazões subiram os autos a esta Corte.

Às fls. 241/242 do documento de Id. 104300083 comunica a embargante sua adesão a programa de parcelamento administrativo, informando a desistência da discussão em relação às CDAs no 36.880.966-8 e no 36.880.967-6 "e todas as demais defesas apresentadas de forma expressa e irrevogável, bem como renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam requerendo a extinção com relação às 02 (duas) mencionadas CDA's, com resolução do mérito".

Anuência da União ao pedido de extinção parcial do feito às fls . 248/250 do documento de Id. 104300083.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002263-29.2013.4.03.6111

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A, ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao início, quanto à alegação de necessidade de prova pericial, anoto que não se afigura exigível pretendida providência.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, de modo que não há como acolher pedido genérico de perícia contábil sem indicação de qualquer elemento que enseje fundada suspeita de equívoco na constituição do crédito cobrado.

Postula a parte embargante o reconhecimento de iliquidez do título executivo com alegações de que seriam indevidas as contribuições incidentes sobre a remuneração adicional de férias, sobre a remuneração referente aos 15 (quinze) primeiros dias do auxílio doença, sobre o aviso prévio indenizado, sobre o adicional de hora extra, sobre a remuneração das férias, sobre o salário maternidade e sobre o adicional noturno, não se desincumbindo, contudo, de comprovar que as contribuições exequendas foram calculadas sobre referidas verbas, anotando-se ainda que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza (art. 3o da Lei no 8.036/90) e é ônus do executado afastá-la por meio de prova inequívoca. Neste sentido

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO, DO EMPREGADOR, SAT E TERCEIROS. NULIDADE DA CDA. AFASTADA. MULTA DO ARTIGO 740, DO CPC. AFASTADA. ENCARGO DO DECRETO LEI No 1.025/69. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. I - O pedido foi formulado de forma genérica, apontando verbas de caráter remuneratório que não poderiam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, sem que se demonstrasse quais seriam aplicáveis à hipótese. II - Em se tratando de embargos à execução fiscal cujo objetivo é desconstituir um título executivo específico, relativamente a débitos declarados pelo próprio contribuinte, incumbe à parte demonstrar exatamente quais rubricas teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo da exação, que deve ser comprovada sob pena de manutenção do título executivo, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. III - A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal contêm todos os requisitos previstos no artigo 2o, da Lei no 6.830/80, indicando, com clareza, o fundamento legal da exação, a origem da dívida e o respectivo valor, além dos fundamentos legais para o cálculo da correção monetária, multa, juros e encargo legal, de modo que se fazem presentes todos os elementos necessários para viabilizar a defesa do contribuinte. IV - Considerando que os embargos à execução servem à defesa do executado, sua rejeição, por si só, não implica concluir por sua finalidade protelatória, pois o contribuinte tem o direito de se defender em juízo, apresentando as alegações que considera pertinentes para a desconstituição do título executivo, ainda que estas não sejam acolhidas. Afastada a penalidade do artigo 740, parágrafo único do CPC/73. V - Legalidade da incidência do encargo legal de 20%, previsto no Decreto-Lei no 1.025/69, que substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios (Resp no 1.143.320/RS, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC). Afastada a condenação da embargante em honorários advocatícios. VI - Apelação do contribuinte parcialmente provida.”

(ApCiv 0006721-80.2013.4.03.6114, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017).

Prosseguindo, anoto que também não prosperam as alegações de inexigibilidade das contribuições ao salário-educação, ao INCRA e ao SEBRAE.

O reconhecimento da constitucionalidade da cobrança do salário-educação é matéria pacificada nos Tribunais, a questão sendo reconhecida como de repercussão geral pelo E. STF e a constitucionalidade sendo reafirmada pelo Plenário da Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 660.933, que restou assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO DL 1.422/1975 E DOS DECRETOS 76.923/1975 E 87.043/1982. CONSTITUCIONALIDADE SEGUNDO AS CARTAS DE 1969 E 1988. PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF. é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União.

(RE 660933 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012 ) .

A contribuição ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas tem previsão no art. 8o, §3o da Lei n. 8.029/90:

“§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:

a) um décimo por cento no exercício de 1991;

b) dois décimos por cento em 1992; e

c) três décimos por cento a partir de 1993.”

O art. 1o do Decreto-Lei n. 2.318/86, por sua vez, assim dispõe:

“Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

(...).”

Dessa forma, será sujeito passivo da contribuição para o SEBRAE toda e qualquer entidade responsável pelo recolhimento de contribuição ao SENAI ou SENAC, SESI e SESC.

Sendo a empresa executada obrigada ao recolhimento das contribuições ao SESI e SENAI, como verificado, devida se mostra, também, a incidência da contribuição ao SEBRAE.

Nesse sentido é o entendimento do E. STJ, de que são exemplos os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTES. EXIGIBILIDADE. ADICIONAL DEVIDO SOBRE CADA CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAI. ART. 8o, § 3o, DA LEI 8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O adicional para o SEBRAE incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC. Inteligência do art. 8o, § 3o, da Lei 8.029/1990: "Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986". 3. Agravo Regimental não provido.

(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 500634 2003.00.20368-0, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/10/2008 ..DTPB:.)";

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. EMPRESAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EXIGIBILIDADE. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO No 8/2008 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE TRATAM DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que é exigível a cobrança da contribuição ao SEBRAE, independentemente de serem micro, pequenas, médias ou grandes empresas, porquanto não vinculada a eventual contraprestação dessas entidades.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 977.058/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 11.672/2008), firmou o entendimento de que a contribuição destinada ao INCRA é plenamente exigível, tendo inequívoca natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, sendo certo que não foi extinta pelas Leis nos 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91.

3. A Primeira Seção, acolhendo questão de ordem nos autos do AgRgREsp no 1.025.220/RS, entendeu ser aplicável a multa prevista no artigo 557, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a parte agravante se insurge quanto ao mérito da questão decidida com base em julgado submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

4. Cuidando-se de agravo manifestamente infundado, impõe-se a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 557, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no Ag 1132547/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 02/06/2010).

Quanto à contribuição destinada ao INCRA, a Primeira Seção do E. STJ julgou, sob a égide da Lei dos Recursos repetitivos (Lei 11.678/08), o Agravo Regimental no Recurso Especial no 933.600/RS, uniformizando o entendimento de que a Lei n. 7.787/89 não extinguiu a referida exação, que permanece exigível inclusive das empresas urbanas. O acórdão restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE. "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA". ARTIGO 543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. APLICAÇÃO. EMPRESAS URBANAS.

EXIGIBILIDADE.

1. A exegese Pós-Positivista, imposta pelo atual estágio da ciência jurídica, impõe na análise da legislação infraconstitucional o crivo da principiologia da Carta Maior, que lhe revela a denominada "vontade constitucional", cunhada por Konrad Hesse na justificativa da força normativa da Constituição.

2. Sob esse ângulo, assume relevo a colocação topográfica da matéria constitucional no afã de aferir a que vetor principiológico pertence, para que, observando o princípio maior, a partir dele, transitar pelos princípios específicos, até o alcance da norma infraconstitucional.

3. A Política Agrária encarta-se na Ordem Econômica (art. 184 da CF/1988) por isso que a exação que lhe custeia tem inequívoca natureza de Contribuição de Intervenção Estatal no Domínio Econômico, coexistente com a Ordem Social, onde se insere a Seguridade Social custeada pela contribuição que lhe ostenta o mesmo nomen juris.

4. A hermenêutica, que fornece os critérios ora eleitos, revela que a contribuição para o Incra e a Contribuição para a Seguridade Social são amazonicamente distintas, e a fortiori, infungíveis para fins de compensação tributária.

5. A natureza tributária das contribuições sobre as quais gravita o thema iudicandum, impõe ao aplicador da lei a obediência aos cânones constitucionais e complementares atinentes ao sistema tributário.

6. O princípio da legalidade, aplicável in casu, indica que não há tributo sem lei que o institua, bem como não há exclusão tributária sem obediência à legalidade (art. 150, I da CF/1988 c.c art. 97 do CTN).

7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural (Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela Lei 7.787/89.

8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.

9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que: (a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra - não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.

10. Sob essa ótica, à míngua de revogação expressa e inconciliável a adoção da revogação tácita por incompatibilidade, porquanto distintas as razões que ditaram as exações sub judice, ressoa inequívoca a conclusão de que resta hígida a contribuição para o INCRA.

11. Interpretação que se coaduna não só com a literalidade e a história da exação, como também converge para a aplicação axiológica do Direito no caso concreto, viabilizando as promessas constitucionais pétreas e que distinguem o ideário da nossa nação, qual o de constituir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigualdades regionais.

12. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso especial 977.058/RS, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008).

13. Deveras, as contribuições destinadas ao INCRA e ao FUNRURAL podem ser exigidas de empresas urbanas (Precedentes do STF e da E. Primeira Seção: RE 211.442 AgR/SP, 2.a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 04/10/2002; RE 238.171 AgR/SP, 1.a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJU de 26/04/2002; RE 238.206 AgR/SP, 2.a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU de 08/03/2002; EREsp. 639.418/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 23/04/2007; AgRg nos EREsp. 570.802/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 12/09/2005; AgRg nos EREsp. 530.802/GO, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de 09/05/2005).

14. Ademais, in casu identifica-se a prejudicialidade da matéria ora apreciada pelo decidido no Ag 869.329/RS.

15. Ao agravo regimental interposto contra decisão fundada em idêntica controvérsia de recurso especial submetido ao regime previsto no artigo 543-C do CPC, deve ser imposta multa, nos termos do art. 557, § 2o do CPC. Precedente: AgRg no REsp. 1.025.220/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, 1a SEÇÃO, DJU 20.04.09.

16. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

(AgRg no REsp 933.600/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 21/09/2009).

Do mesmo modo, o STF já sedimentou o entendimento de exigibilidade também em relação às empresas urbanas, eis que se destinam a cobrir os riscos aos quais está submetida toda a coletividade. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO FUNRURAL. EMPRESA URBANA.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( AI-AgR 663176 - Rel.: Eros Grau - DJ 16.10.2007).

Sustenta a recorrente, ainda, o caráter confiscatório da multa moratória.

A multa é de incidência automática e componente dos acréscimos legais, constituindo sanção financeira à mora decorrente da inadimplência e escalonando-se de acordo com a extensão desta, no caso dos autos, sendo fixada conforme legislação vigente à época dos fatos.

Anote-se que a multa moratória aplicada não se afigura desproporcional à infração cometida, nem assume caráter confiscatório, sendo imposta a todos os contribuintes que se encontram na mesma situação jurídica.

Acerca do tema, assim já se pronunciou esta Corte, conforme se lê dos seguintes julgados:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DO AUTO DE AVALIAÇÃO NO PRÓPRIO TERMO DE PENHORA - LEI No 6.830/80, ARTIGO 13 E §§ 1o E 2o - MERA IRREGULARIDADE FORMAL SANÁVEL NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - REQUISITOS LEGAIS - ÔNUS DO EXECUTADO PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA - AFASTADA ALEGAÇÃO DE MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO E/OU REDUÇÃO EM ISONOMIA COM MULTA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO - APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...).

II - A CDA deve conter os requisitos constantes no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, combinado com o artigo 202 do Código Tributário Nacional, materializando elementos essenciais para que o executado tenha plena oportunidade de defesa, assegurando-se os princípios do contraditório e do devido processo legal. Não se exige apresentação de cópias do processo administrativo. Cabe ao executado o ônus processual para ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA (CTN, artigo 204; Lei no 6.830/80, artigo 3o), regra legal específica que afasta incidência de regra geral de ônus de prova (CPC, artigo 333, I), devendo por isso demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, algum vício formal na constituição do título executivo, ou ainda, provar que o crédito declarado na CDA é indevido. No caso dos autos, rejeita-se alegação de nulidade da CDA, pois não houve prejuízo à defesa do executado, tendo em vista que a cobrança dos juros pela Lei no 8.981/95, embora não tenha constado da própria CDA, constou do discriminativo do crédito FISCAL anexo à CDA.

III - A legislação tributária sempre exigiu multa s de mora com valores de 20% a 60% ou até em patamares maiores incidentes sobre o crédito principal, que se mostram adequadas para a finalidade a que se destina - coibir o atraso no pagamento dos tributos - não sendo excessiva a ponto de, objetivamente considerando, dilapidar o direito de propriedade e caracterizar o efeito confiscatório vedado pela Constituição Federal (artigo 150, IV). Indevida a redução em isonomia com a multa aplicada nas relações reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, em face da diferença de natureza com as relações tributárias.

IV - Apelação da embargante desprovida. (TRF 3a Região, 2a Turma, Rel. Juiz Souza Ribeiro, AC 633611, Processo no 200003990596781, j. 31/01/06, DJ 10/02/06, p. 553);"

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - MULTA MORATÓRIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A dívida ativa é líquida, quanto ao seu montante, e certa, quanto à sua legalidade, até prova em contrário. No caso, a embargante não trouxe aos autos qualquer documento que a infirmasse, de modo a sustentar a necessidade de realização das provas pretendidas.

2. A imposição de multa moratória decorre de lei e nada mais é do que uma pena pecuniária aplicada em todos os casos de inadimplência do devedor, incidindo sobre o valor principal corrigido.

3. O percentual relativo à multa moratória foi fixado em consonância com a legislação vigente e não tem caráter confiscatório, tendo sido os percentuais previstos na lei estabelecidos proporcionalmente à inércia do contribuinte devedor em recolher a exação devida aos cofres da Previdência Social no prazo legal. Ademais, considerando que a multa de mora não tem natureza tributária, mas administrativa, não se verifica a alegada ofensa ao inciso IV do art. 150 da atual CF, que veda a utilização do poder estatal de tributar com finalidade confiscatória.

4. A denúncia espontânea desacompanhada do pagamento ou do depósito integral da exigência fiscal não afasta a imposição de multa moratória prevista na lei.

5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida. (TRF 3a Região, 5a Turma, Rel. Juiza Ramza Tartuce, AC 954662, Processo n. 200361260001286, j. 30/08/04, DJ 17/09/04, p. 630)."

Por fim, quanto à alegação de ilegalidade na utilização da taxa SELIC para a atualização dos débitos, a consideração que se impõe é que a sua utilização como índice de correção do crédito tributário harmoniza-se com as previsões do CTN que dispõe:

"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês."

É cristalina a exegese do citado dispositivo no sentido de fixar os juros de mora ao limite de 1% ao mês, todavia desde que inexista lei estabelecendo de forma diversa, por outro lado dispondo a Lei no 9.065/95:

"Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a 2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

É de se observar, ainda, que a Lei de Custeio, amparada no permissivo legal citado, passou a prever expressamente a incidência da taxa SELIC na correção das contribuições previdenciárias pagas a destempo, assim prescrevendo o art. 34 da Lei no 8.212/91, verbis:

"Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável".

Ademais, o debate encontra-se definitivamente solucionado, porquanto o Excelso Pretório, no âmbito de Repercussão Geral, RE 582461, reconheceu a licitude de enfocado indexador:

"Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. (RE 582461, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)."

Outrossim, é matéria inserta no âmbito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consoante o art. 543-C, Lei Processual Civil:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; Resp 803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 21/08/2009)

3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias.

...".

9. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."

Por estes fundamentos, homologo a renúncia parcial e julgo extinto o processo em relação às CDAs no 36.880.966-8 e no 36.880.967-6 (Id. 104300083, fls. 241/242), nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso no ponto, e nego provimento ao recurso quanto à CDA no 39.929.387-6.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002263-29.2013.4.03.6111

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - SP133149-A, ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. CONTRIBUIÇÕES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, SEBRAE E INCRA. EXIGIBILIDADE. MULTA E JUROS DE MORA.

I. Presunção de liquidez e certeza da CDA que só pode ser afastada por meio de prova inequívoca.

II. Constitucionalidade da cobrança da contribuição do salário-educação que é matéria pacificada nos Tribunais, a questão sendo reconhecida como de repercussão geral pelo E. STF.

III. Contribuição ao SEBRAE que incidirá a toda e qualquer entidade a que também responsável pelo recolhimento de contribuição ao SENAI, SENAC, SESI ou SESC. Sendo a empresa executada obrigada ao recolhimento das contribuições ao SESC e SENAC, devida se mostra, também, a incidência da contribuição ao SEBRAE.

IV. Legalidade da cobrança de contribuição previdenciária destinada ao INCRA. Entendimento pacificado pelo E. STJ no julgamento do Agravo Regimental no REsp n. 933.600/RS, submetido ao regime do art. 543- C do CPC (recurso repetitivo).

V. Legalidade na utilização da taxa SELIC para fins de correção do débito tributário. Precedentes.

VI. Imposição de multa que tem natureza jurídica de sanção pecuniária pela inadimplência e que decorre de lei.

VII. Embargos à execução extintos com resolução de mérito em relação às CDAs no 36.880.966-8 e no 36.880.667-6, restando prejudicado o recurso no ponto. Apelação desprovida em relação à CDA no 39.929.387-6.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, homologar a renúncia parcial e julgar extinto o processo em relação às CDAs no 36.880.966-8 e no 36.880.967-6 (Id. 104300083, fls. 241/242), nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso no ponto, e negar provimento ao recurso quanto à CDA no 39.929.387-6, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.